Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-42.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005394-42.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIERE ANDRADE MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDA BARAUNA DOS SANTOS - CPF: 013.818.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NERVOSISMO E TENTATIVA DE FUGA – BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS LÍCITAS –
MÉRITO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - APREENSÃO DE INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES –– CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS.

A busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia em via pública, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244).

“Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 230.232)

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

A quantidade de entorpecentes em poder do apelante -
aproximadamente 40g (quarenta gramas)
e 1g (um grama) de cocaína - se mostram inexpressivos, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

A apreensão de porções individuais de maconha e uma de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP no 104638/2017).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005394-42.2021.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): CAIQUE BARAUNA BARBOSA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por CAIQUE BARAUNA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação socioeducativa (PJE no 1005394-42.2021.8.11.0037), que lhe aplicou medida de internação pelo cometimento de ato infracional análogo a tráfico de drogas, com reavaliação semestral – art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 169686483).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes
“da ilegal abordagem policial, promovida por fundada suspeita sem lastro justificador da invasão a integridade física”.
No mérito, sustenta que: 1)
“não há produção probatória idônea apta para a procedência da representação”
; 2) a droga apreendida era para consumo pessoal.

Requer provimento para que seja declarada nula as provas decorrentes da busca pessoal ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o ato infracional análogo ao tráfico para posse de drogas ou imposta medida socioeducativa de liberdade assistida (ID 169686492).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169686512).

A i. Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo desprovimento do recurso por entender que
“[...]os depoimentos dos policiais militares têm suficiente força probatória para o juízo de procedência, não havendo nos autos nada a indicar que faltaram com a verdade, revelando inconteste a prática do ato infracional análogo a tráfico de drogas [...] diante das circunstâncias, a medida de internação mostra-se adequada com sua finalidade pedagógica e com a resposta que sociedade espera”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça – ID 174313163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal [apreensões de cocaína, maconha e dinheiro] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

O apelante foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por possuir 14 (catorze) trouxinhas de maconha, com peso aproximado de 41g (quarenta e um gramas), uma porção de cocaína, pesando 1g (um grama), e o valor de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão,
Laudo Pericial Preliminar de Entorpecente no 210.2.04.2021.008435-01 e Laudo pericial no 3.14.2021.78485-01
.

A diligência policial impugnada decorreu da atitude do apelante ao visualizar a guarnição policial [
“esboçou certo nervosismo e tentou entrar rapidamente para a sua residência
”], ou seja, tentou esquivar-se da abordagem policial, segundo narrativas coesas dos policiais militares [Roniere Andrade Marinho e Daniel da Silva Alves] responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal (fls. 23/26 e Relatório de Mídias de fls. 339).

O c. STF firmou recente entendimento de que
“não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial [...] em clara tentativa de fuga.”
(HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023)

No caso, a busca pessoal realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244).

Adota-se-se julgado deste e. Tribunal:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelante foi representado pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, nestes termos:

“Na data de 20 de julho de 2021, no período vespertino, a Polícia Militar realizou rondas na Rua São José, bairro São Cristóvão, ocasião em que abordou o adolescente CAIQUE BARAUNA BARBOSA na porta de sua residência, em virtude de atitudes suspeitas. Assim, os policiais apreenderam 1 (uma) porção de cocaína, 14 (quatorze) porções de maconha e a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais). Nessa toada, o menor autorizou a entrada dos policiais na residência, que ainda encontraram no local 1 (um) rolo de plástico filme e 2 (duas) porções de maconha (IDs 61586553 e 61586564). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece representação em face de CAIQUE BARAUNA BARBOSA pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/06.”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotor de Justiça – ID 169686447).

O Juízo singular aplicou a medida socioeducativa de internação com a seguinte fundamentação:

“A materialidade do ato infracional ressurge incontestável por meio dos laudo pericial n. 3.14.2021.78485-01, auto de apreensão em flagrante n. 1005220- 33.2021.8.11.0037, termos de depoimentos dos policiais militares e do próprio adolescente perante a Autoridade Policial – todos inequivocamente indicando a ocorrência do ato infracional acima indicado.

16. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

17. Quanto à autoria, apesar do adolescente, em juízo, ter alegado que a droga apreendida era para consumo, confirmou portar a mesma, ainda, este confirmou suas declarações perante a Autoridade Policial, ocasião que revelou alguns detalhes os fatos, senão vejamos: [...].

18. O depoimento do adolescente encontra-se em consonância com as demais provas produzidas nos autos, inclusive com os testemunhos dos Policiais Militares.

19. A testemunha Daniel Alves, quando do seu depoimento a Autoridade Policial, informou, a grosso modo, que em ronda no Bairro São Cristóvão, e em busca pessoal, encontrou no bolso do mesmo, 14 porções e 1 porção do que seria cocaína, e em entrevista com os policiais ele confessou a venda das substâncias. Ainda, que em diligência na residência do adolescente, sob autorização de sua mãe, “onde foi encontrado mais duas porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha e um rolo de papel filme que seria usado para embalar o entorpecente”.

20. Destaco, ainda, tal versão também foi confirmada pelo Policial Roniere Andrade, inclusive acerca dos detalhes narrados por seu colega de ronda.

21. A prova, no tráfico de entorpecentes, deve ser apreciada em seu conjunto, não havendo que se desprezar depoimentos prestados por policiais, mormente quando seguros, precisos, uniformes, sem qualquer razão concreta de suspeição e corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.

22. Desse modo, concluo que os fatos realmente ocorreram e que o representado é o autor da imputação a ele destinado, pois todos os depoimentos são convergentes quanto à autoria do adolescente infrator. [...]

28. No caso sub judice, verifica-se que o representado se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos II, da Lei no 8.069/90, uma vez que trata-se de reiterada prática de ato infracional pelo adolescente, com diversos procedimentos de apuração de ato infracional e execuções de medida socioeducativa. Neste passo, resta demonstrada de forma cabal a danosidade do representado, sendo necessário afastá-lo, por ora, do convívio social. [...]

31. Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que o representado ostenta outros registros infracionais, sendo useiro e vezeiro na pratica de ilícitos, inclusive com descumprimento de medidas socioeducativas de liberdade, de forma que não demonstra qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição. [...]

Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção da representada, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade. 32. Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei no 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude)[2], conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação à representada de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ela perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 33. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na representação para o fim de reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 148, §2o do CP e art. 2o da Lei 12850/2013, aplicando ao representada infrator CAIQUE BARAUNA BARBOSA, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei no 8.069/90), determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2o, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação da adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Luciana Braga Simão, juíza de Direito – ID 169686483)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 169686425), Laudo Pericial Preliminar de Entorpecente no 210.2.04.2021.008435-01 (ID. 169686436) e Laudo pericial no 3.14.2021.78485-01 (ID 169686467), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roniere Andrade Marinho, policial militar (ID. 169686424), Daniel da Silva Alves, policial militar (ID. 169686426), e
CAIQUE BARAUNA BARBOSA, o apelante (ID 169686428).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos das testemunhas
Roniere Andrade Marinho e Daniel da Silva Alves, e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID

169686481).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [
Roniere Andrade Marinho e Daniel da Silva Alves
] que em 20.7.2021, por volta das 13h27min, estavam realizando “patrulhamento” pelo
Rua São José, bairro São Cristóvão
, Primavera do Leste/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante CAIQUE BARAUNA BARBOSA, o qual, ao perceber a aproximação da viatura,
“esboçou certo nervosismo e tentou entrar rapidamente para a sua residência
”, momento que os referidos agentes públicos abordaram o apelante e encontraram
1 (uma) porção de cocaína [pesando aproximadamente 1 (um) grama], 14 (quatorze) porções de maconha [com peso aproximado de 40 (quarenta) gramas] e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em sua posse.

No caso, os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que
CAIQUE BARAUNA BARBOSA
estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - aproximadamente 40g (quarenta gramas) e 1g (um grama) de cocaína - se mostram inexpressivos, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, a versão do apelante de que seria “viciado” e as porções apreendidas consigo destinavam-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular, sem contradições ou incoerências.

Na essência, a apreensão de porções individuais de maconha e uma de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em casos análogos, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve ser desclassificada para o ato infracional análogo ao descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a conduta do apelante para ato infracional análogo ao uso de drogas [
Lei 11.343/06, Art. 28
], cabendo ao Juízo singular a aplicação da medida sócio educativa correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023